Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724280-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR